Tribunal: TJSP
Processo: 2249343-10.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PATENTE ILEGALIDADE CONSTATADA DE OFÍCIO. LEGISLAÇÃO NÃO EXIGE QUE SENTENCIADO ESTEJA NO REGIME INTERMEDIÁRIO PARA QUE LHE SEJA CONCEDIDO O LIVRAMENTO CONDICIONAL. 1. Insurgência contra decisão do juízo de origem que indeferiu pedido de livramento condicional sob fundamento de que configuraria progressão por salto, uma vez

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PATENTE ILEGALIDADE CONSTATADA DE OFÍCIO. LEGISLAÇÃO NÃO EXIGE QUE SENTENCIADO ESTEJA NO REGIME INTERMEDIÁRIO PARA QUE LHE SEJA CONCEDIDO O LIVRAMENTO CONDICIONAL. 1. Insurgência contra decisão do juízo de origem que indeferiu pedido de livramento condicional sob fundamento de que configuraria progressão por salto, uma vez que o paciente cumpria pena em regime fechado. 2. Não conhecimento. Via inadequada. Inconformismos sobre decisões proferidas pelo juízo da execução devem ser suscitados via agravo em execução, não se prestando o habeas corpus como substituto de recurso próprio. 3. Patente ilegalidade constatada de ofício. No caso dos autos, não obstante o zelo da autoridade coatora, não foram utilizados fundamentos idôneos para indeferir o benefício. Legislação não exige que o sentenciado cumpra pena no regime intermediário para que faça jus ao livramento condicional. Precedentes no STJ e nesta C. Câmara Criminal. 4. Requisitos para o benefício se encontram presentes. Lapso temporal confirmado pelo cálculo de pena. Requisito subjetivo evidenciado pelo parecer favorável de psicólogo e pelo boletim informativo, o qual indica que o paciente possui bom comportamento carcerário e não praticou nenhuma falta disciplinar. 5. Ordem não conhecida, mas, excepcionalmente, concede-se habeas corpus de ofício para cassar a decisão do juízo de origem e conceder o livramento condicional ao paciente.